Tribunal: STF
Processo: HC 108175
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPUTAÇÃO DO DELITO DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ORA TIDO COMO COATOR, EM SUPOSTA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DO QUE DECIDIDO NO JUÍZO CÍVEL, QUE VINCULARIA O JUÍZO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Quanto à alegação de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, tem-se que, embora em sentido contrário à pretensão do ora Paciente/Impetrante, a decisão objeto da presente impetração apresentou suficiente fundamentação.



    2. Com relação à pretensão do ora Paciente/Impetrante de inclusão de terceiro no polo passivo da ação penal, o que decidido nas instâncias antecedentes está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência das instâncias cível e penal.



    3. Como também assentado nas instâncias antecedentes, não é cabível habeas corpus contra autoridade judiciária no intuito de inclusão de terceiro no polo passivo de ação penal, pois compete ao Ministério Público, na condição de dominus litis, formar a opinio delicti e decidir quem denunciar em caso de ação penal pública. Constrangimento ilegal não caracterizado.



    4. Notícia de que foi proferida sentença condenatória do Paciente/Impetrante, motivo pelo qual não é possível o aditamento da denúncia pelo Ministério Público.



    5. Ordem denegada.